Tribunal: STF
Processo: AI 492461
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 543 DO CPC.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
 SÚMULA 279-STF.
I. - Inexistência de ofensa ao art. 543 do Código
de Processo Civil. Precedente.
II. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
III. - Incidência, no caso, da Súmula 279-STF.
IV. - Agravo não
provido.